Tribunal: STF
Processo: HC 153417
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA QUANTO À PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO WRIT. IMPROCEDÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental. 



    2. Verificada a participação, em fatos reputados ilícitos, de beneficiários de foro especial por prerrogativa de função, devem os autos da investigação criminal ser prontamente encaminhados ao Juízo competente. O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome da autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa.



    3. Na espécie, as instâncias antecedentes assentaram que: a ação investigativa não teve por foco a atuação de autoridade que ostentasse foro especial por prerrogativa de função; o declínio de competência se efetivou em razão de fato superveniente, e, não, em virtude de fato que era do conhecimento do Juízo Singular desde o início da investigação; o Juízo inicialmente competente não deferiu medidas cautelares contra os detentores de foro privilegiado.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.